Tribunal: TJMT
Processo: 1027934-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027934-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1027934-27.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1027934-27.2023.8.11.0001

Embargante:

Joana Amabile Moro Silva.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidata a concurso público contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a improcedência dos pedidos iniciais. A autora alega a existência de omissão no acórdão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade, ou se há mera tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão está fundamentado de forma adequada, não se verificando a presença de erro material, omissão, ou qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabe a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequado o uso do recurso para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1053402-72.2020.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.04.2022; TJ-MT, RI 1032507-45.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1027934-27.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1027934-27.2023.8.11.0001

Embargante:

Joana Amabile Moro Silva.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Joana Amabile Moro Silva
.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência (anulação de questões de concurso).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá–MT.

Sentença (Id.
254776653
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 285266354): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 286593392): a embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão quanto à análise específica das questões impugnadas.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1027934-27.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1027934-27.2023.8.11.0001

Embargante:

Joana Amabile Moro Silva.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Joana Amabile Moro Silva contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida na origem.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que:

1) O acórdão foi omisso ao não analisar especificamente cada uma das questões impugnadas no recurso (13, 14, 33 e 50), limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de erro grosseiro, sem demonstrar como chegou a tal conclusão;

2) Há contradição na aplicação do Tema 485 do STF, pois o acórdão afastou a possibilidade de intervenção judicial, mas o próprio STF reconheceu expressamente a possibilidade de intervenção em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade;

3) Em relação específica à questão 13, aponta omissão relevante, alegando que a Relatora teria reconhecido em sessão o erro na data da separação efetiva do estado, mas declarado que "a pergunta não está ligada ao ano";

4) Afirma que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento;

5) Requer a disponibilização oficial da gravação das sessões de julgamento (10/04/2025 e 08/05/2025) e da certidão detalhada do ocorrido.

Prequestiona expressamente diversos dispositivos constitucionais e legais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Todavia, em que pese as alegações da embargante, a insurgência apresentada não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O julgado foi claro ao adotar as razões da sentença (art. 46 da Lei n.o 9.099/95) e ao explicitar o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos limita-se ao controle da legalidade, não podendo substituir a banca examinadora na avaliação das questões, salvo flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que não se verificou no caso concreto.

A análise perfunctória das questões impugnadas, realizada na fundamentação do acórdão, foi suficiente para concluir pela inexistência de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante que justificasse a intervenção judicial. Não é necessário que o julgado analise exaustivamente cada uma das questões contestadas, basta que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento, como, de fato, ocorreu.

Quanto à alegada contradição na aplicação do Tema n.o 485 do STF, não se verifica tal vício, uma vez que o acórdão aplicou corretamente o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a possibilidade excepcional de intervenção judicial em caso de erro grosseiro, mas concluindo, no caso concreto, pela inexistência de tal hipótese.

No tocante à questão 13, especificamente, não há omissão relevante. Se durante a sessão de julgamento houve discussão sobre o tema, esta foi provocada pelo próprio advogado da parte recorrente, que indicou a questão 13 como a mais relevante da irresignação recursal, sendo que as argumentações fazem parte do debate que leva à formação do convencimento dos julgadores, mas não precisam constar integralmente do acórdão, que deve expressar a conclusão final do colegiado.

O acórdão concluiu, após a análise do conjunto probatório e das alegações recursais, pela inexistência de erro grosseiro na questão, independentemente de eventuais imprecisões históricas que não comprometeram o certame como um todo.

Em relação ao prequestionamento, tem-se que a mera oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, já é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Por derradeiro, quanto ao pedido de disponibilização da gravação da sessão de julgamento, ressalte-se que a própria parte recorrente já juntou, com os aclaratórios, a íntegra do julgamento realizado por videoconferência, não havendo que se falar em emissão de certidão detalhada, nos termos do art. 104, § 4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Art. 104 - Os acórdãos serão lavrados, sempre que possível, por meio eletrônico, segundo dispuser Resolução do Tribunal Pleno, devendo se conferidos e assinados digitalmente no mesmo dia da sessão ou, em caso justificado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)

(...)

§ 4° - Não serão fornecidas certidões ou cópias de notas taquigráficas ou transcrição de gravação dos trabalhos e debates.

Logo, constata-se que o
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025